Tribunal: TJPA
Processo: 0000554-78.2008.8.14.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-03-05

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. LESÃO CORPORAL. PRESCRIÇÃO. DE OFÍCIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RELATIVIZAÇÃO. ART. 593, III, ?D?, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.1. Decorrido o prazo de 3 (três) anos entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença penal condenatória, prescrito está o crime de lesão corporal imputado ao recorrente, no presente caso, de acordo com o que dispõe o art. 110 c/c art. 109, VI, do CP, razão pela qual se impõe a extinção da punibilidade.2. Quanto ao homicídio, uma vez existente prova da conduta dolosa do Réu, de atacar a vítima com uma faca sem qualquer chance de defesa, deve-se manter a decisão do Conselho de Sentença, em face do princípio da soberania dos veredictos.3. A fundamentação idônea não exige argumentação extensa e exaustiva dos motivos da exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, bastando que o magistrado aponte basicamente suas razões de julgamento.4. Havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador.5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º
0000554-78.2008.8.14.0004
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: ALMEIRIM

APELANTE: EDCARLOS SOUSA DA SILVA
ADVOGADA: DRA. ANA LAURA MACÊDO SÁ - DEFENSORA PÚBLICA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. LESÃO CORPORAL. PRECRIÇÃO. DE OFÍCIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RELATIVIZAÇÃO. ART. 593, III, ¿D¿, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.
1. Decorrido o prazo de 3 (três) anos entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença penal condenatória, prescrito está o crime de lesão corporal imputado ao recorrente, no presente caso, de acordo com o que dispõe o art. 110 c/c art. 109, VI, do CP, razão pela qual se impõe a extinção da punibilidade.
2. Quanto ao homicídio, uma vez existente prova da conduta dolosa do Réu, de atacar a vítima com uma faca sem qualquer chance de defesa, deve-se manter a decisão do Conselho de Sentença, em face do princípio da soberania dos veredictos.
3. A fundamentação idônea não exige argumentação extensa e exaustiva dos motivos da exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, bastando que o magistrado aponte basicamente suas razões de julgamento.
4. Havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador.
5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Almeirim, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta pelo Réu
EDCARLOS SOUSA DA SILVA
contra a sentença que o condenou à pena de 17 (dezessete) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, sendo 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, II, do Código Penal; e 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, pela prática do crime previsto no art. 129 do CP.

Consta na inicial, em resumo, que na madrugada do dia 31.05.2008, por volta de 4h00min, o denunciado lesionou a vítima Benedito Alves Corrêa, e ceifou a vida de Nonato Alves Corrêa, com uso de uma faca, tendo cometido o crime por motivo fútil e sem dar chance de defesa à vítima, pelo fato de que ela não ter cigarro quando o denunciado pediu, sendo que eles estavam bebendo juntos quando o crime aconteceu, na estação hidroviária de Almeirim. Por tal conduta, o denunciado foi incurso no art. 121, §2º, II, c/c art. 129, do Código Penal.

O feito foi regularmente processado, e na sessão realizada no dia 01.03.2016, o Conselho de Sentença homenageou a tese de homicídio qualificado e lesão corporal leve, sendo o Réu condenado a 17 (dezessete) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.

O Réu apelou contra a sentença e apresentou suas razões recursais às fls. 347/352, protestando pela cassação da decisão dos jurados por julgamento contrário às provas dos autos, diante da inexistência de provas suficientes da autoria e materialidade delitiva de crime doloso contra a vida, defendendo que agiu em legítima defesa.

Constam contrarrazões às fls. 357/360.

Às fls. 373/379, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Feito submetido à revisão, nos termos regimentais.

É o relatório.
VOTO

O Réu interpôs recurso de apelação, com o fito de que esta Corte anule o julgamento efetuado pelo Conselho de Sentença, pois entende não provados de forma plena a existência de crime doloso contra a vida.
a)

Lesão corporal:

Ocorre que, analisando os termos processuais, atesta-se que o direito de punir do Estado prescreveu, senão vejamos.

O crime de que trata o presente caso é de lesões corporais, que gerou a pena concreta e individualizada de 6 (seis) meses de detenção.

O Ministério Público deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal, pelo que a decisão condenatória transitou em julgado para a acusação.

O art. 109, VI, do Código Penal estabelece o prazo prescricional de 3 (três) anos, se a pena arbitrada é inferior a 1 (um) ano, caso dos autos.

O crime praticado pelo Apelante ocorreu em 31.05.2008.

A peça acusatória foi recebida em
24.06.2008
(fls. 42) e a sentença condenatória foi proferida em
01.03.2016
(fls. 293/294).

Desta forma, conclui-se que passados mais de 3 (três) anos entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença penal condenatória, o Estado perdeu seu
jus puniendi,
em relação a este crime praticado pelo Recorrente.

Isto posto,
de ofício
, julgo extinta a punibilidade do Réu EDCARLOS SOUSA DA SILVA, quanto à imputação do crime de lesões corporais, em face da ocorrência da prescrição retroativa (art. 110 c/c art. 109, VI, do Código Penal).
b)

Homicídio:

O Tribunal do Júri é instituição constitucional regida pelo princípio da soberania dos veredictos, insculpido no art. 5º, XXXVIII, ¿c¿, da Constituição Federal, sendo autorizada a relativização dessa soberania quando ocorrer uma das hipóteses previstas no art. 593 do Código de Processo Penal, caso em que o réu poderá ser submetido a novo julgamento.

In casu
, o recurso foi admitido sob o fundamento de julgamento contrário às provas dos autos, e verifica-se que o questionamento limita-se à tese de inexistência de provas suficientes de crime doloso contra a vida, sem apontar os fatos concretos que o fazem acreditar que ele não cometeu homicídio doloso contra a vítima.

Analisando o contexto fático-probatório constante no presente caso, atesta-se que o crime doloso contra a vida está perfeitamente provado nos autos, pois há prova testemunhal e certidão de óbito que confirma a causa da morte da vítima: ferida perfuro contundente (facada), e a vítima das lesões corporais, Benedito Correa sobreviveu para contar a história e relatou de forma firme e coerente que ela, seu irmão e o Réu estavam bebendo juntos na estação hidriviária do Município e que em determinado momento o Réu se aborreceu porque nem ela nem a vítima tinham cigarros para lhe dar, sendo que ele já estava armado com uma faca e simplesmente desferiu um golpe primeiramente na testemunha e depois na vítima, porém, a vítima não sobreviveu ao ferimento (IP, instrução e mídia).

Uma outra testemunha ocular, só ouvida no IP, Sr. Hailton Bezerra de Holanda, confirmou a narrativa dos fatos tal qual a testemunha irmão da vítima o fez em todas as fases do processo (fls. 30/31).

As demais testemunhas ouvidas judicialmente não viram o crime (IP, instrução e mídia).

O Réu, em seu interrogatório judicial, confirmou que desferiu facadas nas vítimas, porém, alegou legítima defesa, afirmando que a vítima Benedito é que tinha uma faca, porém, tal versão está isolada nos autos (IP, instrução e mídia).

Assim, atesta-se que a acusação trouxe testemunhos de pessoas que se encontravam no local e relataram que o Réu agiu de surpresa, sem dar chance de reação à vítima.

Desta forma, ficou claro, no presente caso, que o Apelante foi o autor da facada que atingiu a vítima, de forma dolosa, não obtendo sua palavra isoladamente a credibilidade necessária para embasar a anulação do julgamento, até porque, pelo que já foi explanado, as provas conduzem para sua culpabilidade, por isso, não existe embasamento qualquer que possa legitimar a anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, o qual foi pautado pela legalidade e razoabilidade, e em que vigora o princípio da soberania do veredicto.

No que tange à
dosimetria
, reanalisando a sentença de fls. 293/294, nada há que se retificar ou anular, posto que o magistrado, Dr. Clemilton Salomão de Oliveira, apontou de forma suficiente as razões que o levaram a arbitrar a pena-base entre os graus mínimo e médio de 16 (dezesseis) e 6 (seis) meses de reclusão anos de reclusão, mesmo que não tenha sido prolixo em sua análise, posto que não lhe é impingido a exaustão nos argumentos do julgar e sim que ele minimamente o fundamente.

No presente caso, o crime praticado pelo Réu - homicídio qualificado, nos termos do art. 121, §2º, II, do CP, possui pena variável entre 12 (doze) e 30 (trinta) anos de reclusão, e ele recebeu a reprimenda entre os graus mínimo e médio - 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, por entender o magistrado que o Réu agiu com antecedentes criminais, conduta social e circunstâncias, merecendo, portanto, tal patamar de reprimenda, senão vejamos:

¿Observo que a conduta do réu exteriorizou culpabilidade própria do tipo. O réu possui antecedentes criminais, já que fora condenado por estupro, conforme confissão em seu interrogatório. Sua conduta social foi tida como ruim, posto que segundo depoimento dos policiais militares o acusado sempre causou problemas à polícia, inclusive, passando vários anos de sua vida encarcerado. Não há elementos para se avaliar a personalidade do agente, uma vez que demandaria um estudo por profissional da área, portanto nada se tem a valorar. Os motivos se deram por futilidade, pelo que deixo de valorar por ser próprio do tipo de homicídio qualificado, já valorado pelo legislador, em observância ao princípio do ne bis in idem, no qual o réu está pronunciado. As circunstâncias não são desfavoráveis ao réu. As consequências do crime são próprias do tipo penal de homicídio. O comportamento da vítima em nada concorreu para o delito. Assim, fixo a pena base da seguinte forma: Para o crime de homicídio em 16 (dezesseis) anos e 06(seis) meses de reclusão. Para o crime de lesão corporal em 06 meses e 20 dias de detenção. Não há circunstância atenuante ou agravante para o crime de homicídio. Todavia, há a circunstância agravante do motivo fútil previsto no art. 61, II, 'a' do CP, pelo que agravo a pena do crime de lesão corporal para 07 meses e 20 dias. Não há causas de aumento ou diminuição de pena. Aplicando-se a regra do concurso material de crimes previsto no art. 69 do CP, somo as penas e fixo a reprimenda DEFINITIVA em 17(dezessete) anos 01 (um) mês e 20 (vinte) dias, devendo o condenado cumprir primeiramente a pena de reclusão e em seguida a pena de detenção. A pena será cumprida em regime inicialmente FECHADO, nos termos do art. 2º, §1º da Lei dos Crimes Hediondos - Lei n. 8.072/90.¿.

Ora, não se atribui o mesmo valor a cada circunstância do art. 59 do CP, cabendo à discricionariedade do magistrado a valoração individual levando em conta o caso em concreto. Nesse sentido:
¿2. A dosimetria da pena é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o quantum ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado, sendo que, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, deve atentar, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, para as singularidades do caso concreto. 3. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídos de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim, como ressaltado, um exercício de discricionariedade vinculada.¿
(STJ - AgRg no REsp 1388497 / PR, Ministro JORGE MUSSI, DJ 01/06/2017).

Devo destacar que todos os pontos aplicados e analisados pelo magistrado foram suficientemente fundamentados, o qual levou em consideração os demais vetores do art. 59 do CP como pontos positivos na fixação da pena, não havendo pelo que se irresignar o Recorrente, diante da pena aplicada.

Em sendo assim, não há nulidade a ser declarada, pois totalmente válida a dosimetria realizada pelo juiz sentenciante.

Pelo exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho a sentença
a quo
, por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 5 de março de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator